Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-94.2019.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0000532-94.2019.8.11.0011
APELANTE: FABIANA FERREIRA BONFIM
APELADO: ADRIANA GINA DE OLIVEIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FABIANA FERREIRA BONFIM contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em face da ADRIANA GINA DE OLIVEIRA, que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, deixando de condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios por serem indevidos no primeiro grau, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95.
Em síntese, sustenta a apelante que em virtude da denúncia de forma ilegal e maldosa da recorrida pela prática de crime que não cometeu, ficou oito dias reclusa, sofrendo tortura física e psicológica.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
No caso, conquanto a sentença recorrida tenha sido proferida pela Primeira Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste, verifica-se que o processo foi julgado sob o rito do juizado especial, conforme se observa abaixo:
“Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais" movidos por Fabiana Pereira Bonfim, em face de Adriana Gina de Oliveira em decorrência de suposta acusação falsa e indevida que ocasionou a prisão da autora.
Entre um ato e outro, os autos foram materializados e apensados aos Autos sob Código 255574, em trâmite nesta Primeira Vara, ante a decisão de fis. 07 e 08 em que este Juízo reconheceu o instituto da conexão entre os feitos.
Entretanto, em fl. 149 dos Autos sob Código n° 255574, esta Magistrada de piso afastou a conexão sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais para tanto.
Assim, ante a contradição das decisões, CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar sem efeito a decisão de fls. 07 e 08, DETERMINANDO que os autos retornem ao rito dos juizados especiais, sendo desapensado dos Autos sob Código 255574.
Feitas as primeiras considerações, passo à prolação de sentença, eis que maduro para tanto. Portanto, conforme se denota acima, o pedido liminar não apenas foi analisado como foi deferido, restando prejudicado, pela perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento.
[...]
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, 1 do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito.
DEIXO de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95.”
Assim, o órgão competente para o julgamento do recurso interposto contra a referida sentença é a Turma Recursal, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099/95, e não o Tribunal de Justiça, ainda que a parte tenha erroneamente nomeado o recurso de “apelação” em vez de “inonimado”.
Ante o exposto, redistribua-se os presentes autos ao órgão competente.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de março de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora